Tribunal: TJES
Processo: 0001187-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001187-70.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORRAINE DA SILVA ALMEIDA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DE COBERTURA. INTERESSE PROCESSUAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica. A sentença reconheceu ausência de interesse processual, mas declarou improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na pretensão de custeio de cirurgia reparadora em razão de alegada negativa de cobertura, quando inexistente recusa formal da operadora de plano de saúde, e se a sentença comporta correção de erro material no dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura pelo simples fato de o profissional prescritor não integrar a rede credenciada não encontra respaldo na legislação de saúde suplementar, e na jurisprudência.

4. É lícito que o pedido de tratamento médico seja formulado por profissional não cooperado, desde que o procedimento seja realizado em clínica conveniada.

5. Ausente recusa expressa da operadora ao tratamento postulado, inexistem elementos que evidenciem resistência injustificada à pretensão autoral, o que afasta o interesse de agir.

6. O dispositivo da sentença que julgou improcedente o pedido, embora fundamentado na ausência de interesse processual, configura erro material, pois essa condição enseja extinção do processo sem resolução de mérito.

7. O erro material pode ser sanado de ofício, conforme previsão do art. 494, I, do CPC, assegurando coerência entre fundamentação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença corrigida de ofício para declarar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de negativa expressa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde afasta o interesse processual da parte autora.
2. A improcedência do pedido é juridicamente incompatível com a fundamentação baseada na ausência de interesse processual, devendo a sentença ser extinta sem resolução de mérito.
3. O erro material no dispositivo da sentença pode ser sanado de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, e 494, I; Resolução CONSU nº 08/1998, art. 2º, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do eminente Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0004282-51.2020.8.08.0012

Apelante:
Lorraine da Silva Almeida

Apelado:
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relator:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

A fim de rememorar, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela apelante a fim de ser cominada a ré a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
votou pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de não haver responsabilidade da operadora de custear as despesas com os procedimentos e tratamentos médicos solicitados por profissional que não integra a rede credenciada.

De plano ressalto, rogando vênia à eminente relatora, que filio-me ao entendimento assente sobre a questão no sentido de que não se verifica amparo legal ou contratual a recusa de cobertura de tratamentos pelo fato de ter sido prescrito por profissional que não é credenciado ou cooperado.

É o que dispõe o art. 2º, VI, da Resolução n. 08/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, no sentido de que é vedado aos planos de saúde
“negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora.”
No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Alega a agravante que a r. decisão proferida pelo d. Juízo a quo merece reforma porque os procedimentos foram requeridos por médico não credenciado ao plano de saúde . A tese não merece acolhida porque: 2.1. A Resolução n. 08, do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, de 3 de novembro de 1998, estabelece que “Art . 2º Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: [...] VI - negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. (Redação dada pela Resolução CONSU nº 15, de 1999)”; 2.2. O d . Juízo a quo determinou expressamente, ao deferir a tutela de urgência, que o procedimento seja realizado na rede credenciada; [...] Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004671-16.2022.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 01/12/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) -
PRESCRIÇÃO MÉDICA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO – INDIFERENÇA – TRATAMENTO DEVIDO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– TRATAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003916-26.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 01/Feb/2022)

Há de se distinguir duas situações, o pedido de custeio de tratamento perante profissional não credenciado e o pedido de autorização para tratamento, pelo simples fato de ter sido prescrito por médico não cooperado ou credenciado. Ou seja, não há óbice que o pedido seja formulado por médico não cooperado e o tratamento realizado em clínica credenciada.

Aparte essa ressalva de fundamentação, no caso, reputo que as razões recursais não foram capazes de infirmar as conclusões do magistrado sentenciante, que concluiu que não há interesse processual da parte autora.

De fato, diferentemente do alegado na inicial, não emerge dos autos recusa da Requerida de cobertura dos procedimentos apontados na inicial, tendo sido ressalvado apenas a necessidade de formulação hábil do pedido, pelo meio adequado, que será submetido a auditoria médica, razão pela qual se concluiu pela ausência de interesse de agir da parte autora, na modalidade necessidade.

Entretanto, observo que a sentença recorrida apresentou erro material ao constar:

Pelo exposto, com fundamento no art. 330, III e art. 485, I e VI do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, sem resolução de mérito. (destaquei)

Conforme se verifica, o julgador singular reconheceu expressamente a ausência de interesse de agir, requisito previsto no art. 17 do CPC, mas ao final decretou a improcedência do pedido, o que configura erro material, nos termos do art. 494, I, do mesmo diploma processual.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 485, VI, que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando ausente qualquer das condições da ação, como é o caso do interesse processual. A improcedência do pedido pressupõe o exame do mérito da demanda, o que é juridicamente incompatível com a fundamentação da sentença.

Tal vício, por se tratar de erro material evidente, pode e deve ser corrigido de ofício, com vistas a assegurar a coerência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, observando-se ainda o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

Feitas essas considerações, mantenho a sentença, porém corrijo o dispositivo para constar que o processo está extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO,
sanando, entretanto,
de ofício
, erro material constante no dispositivo da sentença, reconhecendo a
extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos da fundamentação.

MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% (dezoito por cento), ressalvada a gratuidade concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001187-70.2021.8.08.0014

APELANTE:
LORRAINE DA SILVA ALMEIDA

APELADO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, em uma atenta análise dos documentos que acompanham o presente recurso, com o devido respeito à Eminente Desembargadora Relatora, entendo por acompanhar a divergência instaurada.

Verifica-se que a recorrente ingressou com a demanda em razão da suposta negativa da recorrida em realizar procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes da perda de peso advinda de cirurgia bariátrica.

Ocorre que, a questão em discussão não está adstrita à possibilidade de cobertura de procedimentos por profissional que não integra o rol de credenciados da operadora de plano de saúde, mas apenas à
ausência de negativa da apelada nos procedimentos indicados pelo médico assistente por completa inexistência de solicitação prévia
.

Isso porque a sentença expressamente consignou a ausência de interesse da recorrente no ajuizamento do feito por inexistir “solicitação por meio hábil do procedimento, tampouco negativa expressa de realização dos procedimentos pela Requerida” e, nesse ponto, afastou a questão com fundamento na ausência da referida condição da ação na modalidade “necessidade”.

De fato, extrai-se dos autos que a apelante realizou uma consulta via e-mail acerca da cobertura dos procedimentos médicos a ela indicados (fl. 38), oportunidade em que houve a resposta por parte do plano de saúde (fl. 39), esclarecendo que o correio eletrônico não seria a via adequada para solicitação de procedimentos, veja-se:

[...] acaso deseje realizar os procedimentos que possuem cobertura prevista pela ANS com médico cooperado, deverá, munida de pedido, procurar a Unimed Noroeste no setor de Atendimento e realizar o pedido administrativo junto a mesma, que após análise de sua auditoria médica, emitirá parecer técnico, autorizando ou não os procedimentos, já que a via usada pela senhora não é a adequada para pedido de autorização de procedimento. [...]

Dito isso, friso que deve ser mantida a improcedência do pedido inaugural e, como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, necessária a extinção do feito na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, sem, contudo, qualquer análise atinente a eventual cobertura pela operadora de plano de saúde, por não ser este o objeto do imbróglio no presente recurso.

Pelo exposto, rogando vênias ao entendimento da Eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência instaurada.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e pelos doutos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio do qual pretende,
Lorraine da Silva Almeida
(Id. 11483347), ver reformada a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido autoral.

O

eminente
R
elator
a

conheceu do recurso e a ele negou provimento.

P
or sua vez,
o
eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhado pela douta Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos,
inaugurou divergência
para
negar provimento ao apelo e corrigir, de ofício, erro material constante na parte dispositiva da sentença.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
divergente
,
conforme passo a explanar
.

A controvérsia gira em torno do dever da operadora de plano de saúde em autorizar e custear procedimentos cirúrgicos reparadores, decorrentes de cirurgia bariátrica previamente realizada, prescritos por profissional médico não integrante da rede credenciada.

Importante salientar, porém, que, conquanto o documento de fl. 39 evidencie que houve, de fato, uma resposta da operadora ao pleito inicial da apelante, essa manifestação não consubstancia recusa categórica, mas sim indicação de inadequação da via eleita para formalização do pedido administrativo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de indeferimento expresso — somada à inexistência de requerimento formalizado nos moldes orientados — conduz à configuração da carência da ação por ausência de interesse processual, na modalidade necessidade, uma vez que não se verifica resistência clara e concreta da parte adversa em relação ao direito pleiteado.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, é imperioso corrigir o equívoco material constante na sentença de primeiro grau, que, apesar de reconhecer a ausência de interesse de agir, julgou o pedido improcedente, com resolução de mérito.

O reconhecimento da ausência de interesse processual impõe, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito, em consonância com o princípio da congruência e da coerência lógico-formal entre fundamentação e dispositivo decisório.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto divergente para
negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir o erro material e extinguir o processo sem resolução de mérito
.

É como voto.

Sessão Virtual

VOTO-VISTA

Com a devida vênia, d
ivirjo do entendimento lançado pel
a

i
lustre Desembargadora Relator
a para
acompanhar a divergência inaugurada pelo renomado Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor da Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa De Trabalho Médico. (ID. 11483346)

A apelante sustenta basicamente que houve negativa na seara administrativa por parte da recorrida; que após a cirurgia bariátrica necessita de realização de procedimentos cirúrgicos reparadores e não estéticos, conforme devidamente comprovado por laudos médicos e psicológicos; que sua pretensão tem respaldo na jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 1069); que a negativa se revela abusiva e passível de indenização por danos morais, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada
“[...]a cobrir integralmente todos os procedimentos de que a autora necessita conforme indicação médica, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”
(ID. 11483347)

Pois bem, como ressaltado pela Magistrada singular, o documento de fl. 39 traduz um e-mail pelo qual a demandada, em resposta à autora, disse que,
“[...]sendo desejo da Requerente em realizar os procedimentos em questão, deveria primeiro buscar atendimento junto a cirurgião plástico conveniado da Requerida e,
“munida de pedido, procurar a Unimed Noroeste no setor de Atendimento e realizar o pedido administrativo junto a mesma, que após análise de sua auditoria médica, emitirá parecer técnico, autorizando ou não os procedimentos, já que a via usada pela senhora não é a adequada para pedido de autorização de procedimento”[...]
.

Em reforço, a apelada salientou em contra razões que
“[...]A apelante enviou um email à Apelada que foi respondido informando quais procedimentos tinham e quais não tinham cobertura, havendo, frisa-se a informação de que a via adequada para pedir a autorização administrativa não era aquela (email) e sim comparecendo à operadora munida de pedido médico[...]”
, reforçando que
“[não houve negativa da Apelada, simplesmente porque não houve um pedido de autorização.”

É verdade que no mesmo documento de fl. 39 acima referenciado consta informação da requerida de que somente alguns procedimentos pretendidos pela apelante possuem cobertura contratual prevista pela ANS, o que pode ser compreendido pela autora como negativa.

Nada obstante, restou incontroverso nos autos que os procedimentos cirúrgicos reparadores pleiteados pela agravante foram prescritos por médico que não integra a rede credenciada, como se verifica do laudo médico constante no Id. 3090144, com prescrição do Dr. Hélio Itapema – CRM/SP 133.276, que não integra o plano de saúde recorrido.

Sobre tal questão já se manifestou esta c. Câmara Cível, concluindo que, nos casos em que o usuário do plano de saúde escolhe se submeter a tratamento prescrito por médico que não integra a rede credenciada, havendo disponibilidade médica na referida rede, não há que se falar em responsabilidade da operadora de custear as despesas com os procedimentos e tratamentos médicos por ele solicitados.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO AO PLANO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (CDC, artigo 54, § 4º). 2. Hipótese em que a indicação da internação da agravada, diagnosticada com demência frontotemporal hereditária em estágio moderado/avançado, no Hospital Royal Care, localizado em Vitória, foi realizada por médico particular que não integra a rede credenciada da agravante. 3. Porque a internação foi prescrita por profissional médico não integrante da rede credenciada, escolhido pela família da agravada e que sequer acompanhou a internação da paciente, a recusa de autorização pelo plano de saúde se revela legítima. 4. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059199000148, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 28/01/2020)

Dessa forma, forçoso concluir que não há que se falar em ilegalidade da negativa da recorrida em custear todos procedimentos cirúrgicos reivindicados pela parte e que extrapolem os limites contratualmente estabelecidos, pois, ao que se apura dos autos, o médico que os prescreveu não integra a rede credenciada do plano de saúde contratado.

Por fim, reforço que ao responder o apelo a recorrida também disse que
“[...]a Apelada em nenhum momento se negou a realizar os procedimentos cobertos pelo plano de saúde. Caso a Apelante deseje realizar os mesmos, basta procurar a Apelada munida de pedido médico e os mesmos serão autorizados para serem realizados com médico cooperado do plano de saúde.”
(ID. 11483350)

Nesse contexto, não vislumbro prática de ato ilegal da demandada que justifique a tutela jurisdicional pretendida, notadamente no que diz respeito aos danos morais, motivo pelo qual nego provimento ao apelo mantendo íntegra a sentença de improcedência impugnada, ainda que por argumentos diversos.

Majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.